Tribunal: TJDFT
Processo: 0714372-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714372-43.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS EMBARGADO: MAURO DOMINGOS TRAVERSIN, ADENIR PINTO DA SILVA, KARLA MARINA GOMES LAMBALLAIS, FRANCISCO HELIO DA SILVA D E S P A C H O Ciente da manifestação de ID n. 22903528. Prossiga-se na regular tramitação do feito. Brasília - DF, 3 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator 10